Tribunal: STF
Processo: RE 366507
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE
   INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ART.
   7º, IV DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 4.
1.      O art. 7º, IV, da
   Constituição Federal proíbe tão-somente o emprego do salário
   mínimo como indexador, sendo legítima a sua utilização como base
   de cálculo do adicional de insalubridade.
2.      O tema debatido já
   foi objeto de consolidação da orientação desta Corte pela edição
   da Súmula Vinculante 4. Precedentes.
3.      Agravo regimental
   improvido.